Tribunal: TJMT
Processo: 8027295-91.2017.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

8027295-91.2017.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (RECORRENTE), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), CASSIO WILKER ALVES DA SILVA - CPF: 014.919.751-99 (RECORRIDO), RAFAEL CELINO DA SILVA - CPF: 002.475.821-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
8027295-91.2017.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
8027295-91.2017.8.11.0002

Recorrente:
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros

Recorrido:
Cassio Wilker Alves da Silva

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXAURIMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, nos termos do art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/1995, em razão do exaurimento das diligências destinadas à satisfação da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a inexistência de bens penhoráveis do executado justifica a extinção do cumprimento de sentença nos Juizados Especiais Cíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução nos Juizados Especiais Cíveis deve ser compreendida como um processo de resultados, sendo inviável a indefinida repetição de atos processuais sem perspectiva de êxito.

4. O exequente requereu diversas diligências para localização de bens do devedor, sem sucesso, o que impõe a extinção da execução por ausência de bens penhoráveis, conforme art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/1995.

5. O entendimento das Turmas Recursais é no sentido de que, ante a ausência de bens penhoráveis, a extinção do feito é medida que se impõe, por falta de eficiência da prestação jurisdicional.

6. Cabe ao credor indicar bens do devedor passíveis de constrição judicial, não podendo o processo ser mantido indefinidamente na expectativa de eventual futura localização de patrimônio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A inexistência de bens penhoráveis do executado nos Juizados Especiais Cíveis justifica a extinção da execução, nos termos do art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/1995, vedada a indefinida reiteração de atos processuais.”

Dispositivo relevante citado
: Lei no 9.099/1995, artigo 53, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1007273-58.2022.8.11.0002, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, julgado em 04.07.2023, DJE 06.07.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
8027295-91.2017.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
8027295-91.2017.8.11.0002

Recorrente:
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros

Recorrido:
Cassio Wilker Alves da Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Fase:
de Cumprimento de Sentença.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande.

Sentença
(Id. 265706279):

julgou extinto o feito nos termos do artigo 53, § 4o da Lei n.o 9.099/1995 pelo exaurimento dos meios para satisfação da execução.

Recurso Cível Inominado
(Id. 265706283): requer a continuidade da execução.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
8027295-91.2017.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
8027295-91.2017.8.11.0002

Recorrente:
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros

Recorrido:
Cassio Wilker Alves da Silva

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar a este voto.

Com a interposição deste recurso, o recorrente busca reformar a sentença que decretou a extinção da execução por exaurimento das diligências direcionadas à satisfação da obrigação.

Afirma que a execução foi extinta, com a fundamentação de execução frustrada, todavia, não foram esgotados todos os meios de busca de bens. Assim, requer o prosseguimento do feito, para ser efetuado buscas de ativos por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD.

Dá análise dos autos, verifica-se que conforme decisão de Id. 265706271, o exequente ora recorrente foi intimado para que no prazo de 15 (quinze) dias, indicasse bens à penhora, ou manifestasse, requerendo o que entender de direito.

O recorrente por sua vez manifestou em Id. 265706275 requerendo:

“a) seja deferida a inscrição do réu no rol de inadimplentes do SERASA, SPC e todos os demais cadastros de inadimplentes até que a executada quite seu débito junto à exequente,
a fim de ter o processo finalizado.”

Em seguida, sobreveio a sentença de extinção, com o deferimento do pedido de inscrição do nome do devedor no sistema SERASAJUD, com a expedição de certidão de crédito. Deste modo, a sentença não merece reparos, visto que o exequente deixou de informar os
bens

do devedor sujeitos à constrição judicial quando oportunizado.

Ademais, o andamento processual demonstra de forma satisfatória a inexistência de bens, o que impõe a extinção da ação executiva, sobretudo porque o feito se arrasta há 07 (sete) anos sem que tenha alcançado resultado proveitoso ao exequente.

A doutrina sobre o tema leciona a respeito da inexistência de bens penhoráveis o seguinte:

"
Constitui causa de extinção do processo de execução, sendo facultada a sua renovação à existência de bens penhoráveis ou à possibilidade de localização do devedor, conforme o caso, considerando que a execução perante os Juizados Especiais Cíveis deve ser compreendida como um processo de resultados, donde não se afigura possível a indefinida reiteração de atos processuais com a finalidade de localizar o devedor ou bens a penhorar, por culminar em inaceitável postergação da conclusão do processo" (In Juizados Especiais Cíveis e Criminais, por Fátima Nancy Andrighi e Sidnei Agostinho Beneti, Belo Horizonte: Del Rey, 1996, página 52).

Seguindo esta orientação e por inexistirem
bens
penhoráveis, deve o processo de
execução
ser imediatamente extinto, a teor do disposto no artigo
53
,
§ 4o
da Lei n.
9.099
/95.

No mesmo sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BENS DO EXECUTADO NÃO ENCONTRADOS - PROCESSO EXTINTO – ARTIGO 53, §4o DA LEI 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Diante da ausência de bens penhoráveis, a extinção do feito é medida que se impõe, diante da ausência de eficiência da prestação jurisdicional, nos termos do artigo 53, § 4o da Lei 9.099/95. 2. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1007273-58.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)”
.

Desta forma, não sendo encontrados bens penhoráveis e não havendo a indicação, pela exequente, de outros bens ou recursos sobre os quais pode recair a execução, imperiosa sua extinção por inexistência de bens penhoráveis.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025